Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO OPERADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SUPOSTO PROTESTO INDEVIDO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de transferência do veículo indicado nos autos, julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, relembra que em 14/08/2015 efetuou a transferência do veículo indicado mediante procuração para o Sr. Antônio, sendo que em 2018 o veículo sofreu um acidente, virando sucata e sendo vendido em leilão. Ainda, assinala que mesmo após ação julgada procedente em face daquele terceiro para que fosse efetuada a transferência do veículo e débitos, remanesce a existência de dívidas no seu nome, inclusive protestadas. Assim, requer que seja efetuado o cumprimento da sentença proferida em processo anterior, com a consequente retirada dos débitos do seu nome, bem como a baixa do protesto indevido, além da condenação por danos morais. Defende que não prospera a falta de interesse de agir quanto à transferência do veículo e débitos, visto que os documentos nos autos comprovam que a parte autora continua sendo cobrada pelos débitos do veículo. Enfim, junta aos autos a cópia do instrumento de protesto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos mediante a apresentação apenas em sede recursal enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas. Assim, não se admite o conhecimento do protesto apresentado apenas em sede recursal. De todo modo, relevante elucidar que o referido documento indica um débito de R$ 398,70 (com valor principal de R$ 297,08), enquanto que na inicial a parte autora alega a existência de um suposto protesto de mais de R$ 10.000,00. Ademais, aquele instrumento de protesto sequer indica que aquela dívida seria proveniente do veículo indicado nos autos.
IV. A parte autora ajuizou demanda no Estado de Goiás em face do adquirente do veículo no ano de 2018, sendo que a sentença determinou a transferência do veículo e respectivos débitos retroativo ao dia 14/08/2015, inclusive expedindo ofício para que o Detran/DF efetuasse a referida transferência. A mencionada alteração do titular somente não foi efetivada porque o veículo já constava como sucata e vendido em leilão, de modo que efetuada a baixa do seu registro. De todo modo, foi efetuada a transferência de todos os débitos para o Sr. Antônio, nos termos daquela sentença (ID 54880306, págs. 23/24). Assim, deve ser mantida a sentença quanto à ausência de interesse de agir em relação ao pedido de transferência do veículo.
V. No mérito, constata-se que a parte autora não juntou aos autos documento comprobatório da alegação de que foi efetuado o protesto de débitos decorrentes do veículo, e com valor superior a R$ 10.000,00. Ademais, destaca-se que o ID 54880306, págs. 5/6/25 demonstra que não há débitos junto ao Detran/DF em face da parte autora, sendo que as dívidas do veículo foram transferidas para o Sr. Antonio. A parte autora elencou apenas uma cobrança de R$ 334,59 (valor principal de R$ 190,91), sem elementos suficientes para elucidar a origem daquela dívida, de modo a apurar se seria relativo a fato anterior à transferência do veículo (14/08/2015). Assim, ausente demonstração da cobrança indevida. De todo modo, pontue-se que eventual manutenção de débitos de IPVA junto ao Distrito Federal decorrentes do referido veículo podem ser objeto de cumprimento de sentença no processo anterior, mediante expedição de ofício para a baixa de eventuais débitos posteriores à transferência do veículo. Portanto, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do protesto decorrente de cobrança indevida, de modo que não deve prosperar os pedidos para a baixa do protesto e de condenação ao pagamento de danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.